Tribunal: TJSP
Processo: 2175670-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SFH - VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE PARTE DA AÇÃO - INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Preclusão – Insurgência que deveria ter sido interposta quando da decisão que declinou a competência para justiça federal de parte da ação – Litisconsórcio de autores - Parte deles possui contratos vinculados à apólice

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SFH - VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE PARTE DA AÇÃO - INCONFORMISMO - REJEIÇÃO – Preclusão – Insurgência que deveria ter sido interposta quando da decisão que declinou a competência para justiça federal de parte da ação – Litisconsórcio de autores - Parte deles possui contratos vinculados à apólice pública (ramo 66) conforme manifestação e interesse da CEF – Requerida a comprovação da vinculação com o ramo público da outra parte – Seguradora permaneceu inerte – Manutenção na justiça estadual - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.